Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
I - É cabível a ação rescisória uma vez que foram observados todos os pressupostos processuais gerais e específicos, como a existência de uma das hipóteses do art. 966 do CPC/2015, o ataque à sentença de mérito transitada em julgado, a observância do prazo de dois anos, bem como o depósito prévio.
II - Configura-se erro de fato, verificável do exame dos autos, e ofensa ao art. 22 da Lei 11.101/05 e ao art. 85 do CPC a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Administrador Judicial.
III - O Administrador Judicial é auxiliar da justiça, remunerado na forma do art. 22 da Lei 11.101/05. Não faz jus à percepção de honorários de sucumbência.
IV - Ação rescisória julgada procedente.